Tribunal: STF
Processo: RE 1531611
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Materialidade. Prova. Busca domiciliar. Flagrante. Necessidade. Cabe dizer nula a prova e seus frutos quando produzida com o ingresso em casa alheia sem mandado judicial e desamparado de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem uma situação de flagrante delito”.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “as instâncias ordinárias, em primeiro e segundo graus de jurisdição, reconheceram que o ingresso no domicílio para apreensão da arma de fogo e drogas foi precedido da constatação, pelos agentes de segurança pública, da seguinte situação fática: informações concretas passadas aos policiais no sentido de que o acusado, portador de diversos antecedentes criminais, estaria guardando em sua residência arma e entorpecentes, sendo o ingresso na residência autorizado pela genitora do acusado” (eDOC 12, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo TJSP, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min. Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente